Tribunal: TJPA
Processo: 0808249-13.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808249-13.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: A.J. SILVA & CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO DO PROTESTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.

1-

Pois bem, analisando atentamente os autos, entendo que, o agravante não conseguiu me convencer que a decisão merece reforma, pois entendo que há dúvidas acerca da legalidade do auto de infração, isto é, se foram respeitados a Instrução Normativa nº 008/2005 ao Coordenador Fazendário há época dos fatos ter passado para si próprio a fiscalização de uma única empresa, a agravada no caso.

2-

E mais, destaco ainda, no ato de protesto, não há flexibilidade para exclusão de valores eventualmente tidos por indevidos/abusivos e manutenção do “valor principal protestado”, já que não é possível a cisão do ato de protesto, e considerando a pendência de julgamento de recurso na esfera administrativa é factível a ideia da prematuridade do protesto e, consequentemente, presente a probabilidade do direito.

3-

Levando em conta tal fato, o julgador de piso determinou a suspensão do protesto, até para evitar maiores dissabores, enquanto se verifica se tal atitude não se deu em desacordo com a lei, nestes termos:

4-

Recurso conhecido e provido parcialmente, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento parcial ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Nº 0808249-13.2018.8.14.0000
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a r. decisão do juízo monocrático da 3ª Vara Cível de Altamira que, nos autos da aço anulatória nº 0010157-26.2018.8.14.0005 ajuizada em seu desfavor pelo
A. J. SILVA E CIA. LTDA.
, que deferiu a tutela pleiteada nos seguintes termos.

“(...) A urgência, por outro lado, decorre dos efeitos do protesto, que como é cediço, pode acarretar restrições ao crédito da empresa. Assim, presentes os requisitos legais, DEFIRO LIMINARMENTE a tutela provisória pleiteada na inicial para SUSPENDER O PROTESTO existente, ou determinar a Fazenda Pública que se abstenha de protestar, caso ainda não tenha feito, referente ao título de crédito a seguir descrito: CDA 1889038340, valor do título de R$ 737.304,10 (setecentos e trinta e sete mil trezentos quatro reais e dez centavos), até ulterior deliberação deste juízo.

Outrossim, determino que referido título permaneça sob a guarda do Tabelionato supramencionado.”

Inconformado interpôs o presente
recurso de agravo de instrumento
(ID Num. 1063140 - Pág. 1 a 16) aduzindo da necessidade de reforma da decisão atacada, pois a autuação fiscal seguiu os trâmites legais em conformidade com a Instrução Normativa nº 008/2005, bem como que o protesto de Certidão de Dívida Ativa é possível nos termos da Lei nº 12.767/2012.

Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Após cumprimento de diligências objetivando esclarecimentos quanto à tempestividade do recurso, recebi o recurso e indeferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado, por considerar que a decisão do magistrado de 1º grau foi correta em razão de ter aplicado a suspensão do protesto em face de existir processo administrativo em trâmite em que se discute a validade do crédito tributário. (ID Num. 2157008 - Pág. 1 e 2).

Devidamente intimada, a empresa agravada apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu total desprovimento e pela consequente manutenção da decisão recorrida. (ID.

Num. 2516228 - Pág. 1 a 13)

Instado a se manifestar, o custos legis de 2º grau, através de seu 15º Procurador de Justiça Cível, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso. (ID Num. 2621018 - Pág. 1 a 9).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

É imperioso destacar que, com base no art. 1.019, I, do CPC/2015 o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou no da deciso atacada, no sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A pretensão recursal do recorrente se dá em razão da deciso proferida pelo magistrado de piso, que deferiu o pedido de suspensão do protesto.

Pois bem, analisando atentamente os autos, entendo que, o agravante não conseguiu me convencer que a decisão merece reforma, pois entendo que há dúvidas acerca da legalidade do auto de infração, isto é, se foram respeitados a Instrução Normativa nº 008/2005 ao Coordenador Fazendário há época dos fatos ter passado para si próprio a fiscalização de uma única empresa, a agravada no caso.

E mais, destaco ainda, no ato de protesto, não há flexibilidade para exclusão de valores eventualmente tidos por indevidos/abusivos e manutenção do “valor principal protestado”, já que não é possível a cisão do ato de protesto, e considerando a pendencia de julgamento de recurso na esfera administrativa é factível a ideia da prematuridade do protesto e, consequentemente, presente a probabilidade do direito.

Levando em conta tal fato, o julgador de piso determinou a suspensão do protesto, até para evitar maiores dissabores, enquanto se verifica se tal atitude não se deu em desacordo com a lei, nestes termos:

“Importante destacar que a jurisprudência e a legislação permitam o protesto da Certidão de Dívida Ativa, contudo a manutenção de dívida originária de auto de infração aparentemente viciado traz grandes prejuízos a empresa, impossibilitando-a de adquirir financiamentos, obter capital de giro, empréstimos, entre outros atos relacionados a sua atividade fim, o que acaba por macular a função social.

Destaca-se, por oportuno, que o protesto da CDA projeta limitações quanto a obtenção de crédito pelos devedores fiscais junto ao mercado financeiro o que acaba, de forma oblíqua, a impedir ou dificultar o adimplemento fiscal dos devedores e dívidas de outra natureza.”

Além disso, devemos ter em conta, o princípio da imediatidade do julgador singular, que impõe prestigiar a decisão singular, porquanto este se encontra à frente da instrução processual e em contato direto com as partes, podendo assim melhor visualizar a matéria para dirimir a controvérsia estabelecida

Com tais considerações, acolho ainda o judicioso parecer ministerial, que veio a robustecer meu entendimento em relação a matéria:

“Desta forma, conclui-se que foram preenchidos os requisitos autorizadores da tutela de antecipada, porém, acrescentamos que se faz necessária a exigência de pagamento prévio de contracautela para a suspensão dos efeitos do protesto, podendo ser fixada conforme o prudente arbítrio do juízo ad quem.”

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO, E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/08/2022